Tribunal: STF
Processo: ARE 876702
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Notários e registradores. Concurso público de remoção. Prova de títulos. Pontuação. Critérios. Discussão. Legislação local. Ofensa reflexa. Normas editalícias. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na instância extraordinária. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação local, das cláusulas do instrumento convocatório do concurso público e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280, 454 e 279/STF.



    3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica na instância extraordinária. 



    4. Agravo regimental não provido.